Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717620-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EUNICE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0713459-02.2023.8.07.0018, ajuizado por MARIA EUNICE DE SOUSA. O Distrito Federal sustenta, em resumo, que a agravada promove execução individual decorrente de sentença coletiva prolatada no processo no 0003783-57.2012.8.07.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14 de agosto de 2015. Afirma que a entidade sindical, autora do processo coletivo, requereu em 19 de junho de 2017 o cumprimento coletivo do título judicial, que foi distribuído sob o no 0706097-56.2017.8.07.0018, ao passo que a agravada ajuizou o cumprimento individual de sentença em 21 de novembro de 2023, de modo que a prescrição se consumou. No entanto, o Juízo de origem não reconheceu a ocorrência da prescrição e por esse motivo é interposto o presente recurso. Argumenta que o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo não interfere na contagem do prazo da prescrição do cumprimento de sentença individual e que o nome da agravada não constou da lista apresentada no processo no 0706097-56.2017.8.07.0018. Acrescenta que o assunto é objeto do Tema 1033 do Superior Tribunal de Justiça e que o feito deve ser sobrestado até que haja o julgamento definitivo da questão. Requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer que a prescrição se consumou. Preparo não recolhido em razão da isenção. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 194339571 dos autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ter se operado a prescrição e requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória ou, subsidiariamente, que o feito seja sobrestado até o ulterior julgamento do Tema n. 1.033/STJ (Id 189254375). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no Id 191446344. É a exposição. DECIDO. Da Prescrição Em análise da Execução Coletiva, verifico que não assiste razão à alegação de que no caso se operou a prescrição, já que o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal apresentou execução coletiva em 19 de junho de 2017, nos autos do processo originário, que está em andamento até a presente data no Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Destaca-se que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo, conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da demanda coletiva, voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 e enunciado de súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal - STF. No caso sob análise, a execução coletiva permanece em tramitação até a presente data. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição. Como a prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo, não se operou a prescrição, uma vez que a execução coletiva ainda está em tramitação. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Suspensão – Tema 1033 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1033, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas". Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre se definir acerca da interrupção do prazo prescricional para cumprimento de sentenças coletivas oriundas de ações cautelares de protesto ajuizadas por legitimados para propor demandas coletivas. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento não versa acerca dos efeitos interruptivos da prescrição advindos de ação de protesto. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Dispositivo À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no Id 184416756, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato anexado ao Id 178832815 e do reembolso das custas processuais recolhidas (ID n. 178832814) Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, arquivem-se definitivamente os autos. 1. Suspensão em razão do Tema 1033 O Distrito Federal afirma que o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1033 do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.774.204/RS e 1.801.615/SP. Transcrevo a ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOLUÇÃO CONCENTRADA E VINCULANTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE. 1. Delimitação da controvérsia, para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, acerca do seguinte tema: "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas". 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1801615/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019) Entretanto, a decisão de suspensão se limita aos processos em fase de admissibilidade dos recursos especiais e agravos em recursos especiais, de forma que não se aplica ao caso dos autos. 2. Efeito suspensivo Entendo que no caso dos autos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo estão presentes. No processo originário, a ora agravada foi intimada para demonstrar ter requerido a homologação de sua desistência na execução coletiva, a fim de evitar eventual o recebimento em duplicidade dos valores. Em resposta, a agravada/exequente sustentou na petição de ID 181229016 dos autos de origem que seu nome não constou da lista do cumprimento coletivo de sentença (processo no 0706097-56.2017.8.07.0018). Intimada a se manifestar sobre a prescrição, a exequente sustentou que o prazo teve início apenas em 2 de janeiro de 2020, quando houve liquidação do título executivo. O Juízo deu prosseguimento à execução, sem se manifestar sobre a ocorrência de eventual prescrição, e intimou o Distrito Federal para impugnação. Na impugnação (ID 189254375 dos autos de origem), o Distrito Federal sustentou a ocorrência de prescrição, rejeitada na decisão que é objeto deste agravo de instrumento. Passo à análise sobre a existência de indícios da consumação da prescrição. Em relação à alegada necessidade de liquidação prévia da sentença, questão que a exequente afirmou inicialmente nos autos de origem, observo que ela sustentou o seguinte junto ao Juízo (ID 184378647 dos autos de origem): (...) o presente caso se trata de sentença coletiva do Sindicato dos Enfermeiros no qual possui diversos substituídos, denotando a necessidade de liquidação de sentença. Dessa forma, a liquidação foi realizada com homologação dos cálculos ocorrida em 02/01/2020 no processo coletivo no 0706097-56.2017.8.07.0018, decisão juntada no ID 178832813. Contudo, analisando os autos do processo no 0706097-56.2017.8.07.0018 não se verifica decisão proferida em 2 de janeiro de 2020 ou mesmo a existência do ID 178832813. Além disso, com a petição inicial o Sindicato apresentou lista de servidores e os respectivos cálculos relativos ao montante a ser executado (ID 7660235 do processo no 0706097-56.2017.8.07.0018), circunstância que fragiliza o argumento da exequente. Da mesma forma, a decisão de ID 64376532 do processo no 0706097-56.2017.8.07.0018, proferida em 2 de junho de 2020, à qual a exequente parece fazer remissão, trata de julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença em relação aos cálculos apresentados pelos servidores que têm suas pretensões de recebimento vinculadas ao processo no 0706097-56.2017.8.07.0018, o que não se confunde com a liquidação da sentença. Anoto também que, de acordo com o relatório dessa decisão, o Distrito Federal sustentou a iliquidez do título executivo e o argumento não foi acolhido pelo Juízo, que na ocasião salientou que decisão anterior já havia afastado a necessidade de liquidação. Logo, analiso os argumentos do Distrito Federal sem considerar a necessidade de liquidação da sentença coletiva mencionada pela exequente na resposta à impugnação. O Juízo de origem não reconheceu a ocorrência da prescrição porque houve o ajuizamento da execução coletiva em 2017. Essa circunstância não interfere no decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão da exequente/agravada. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva não interrompe o prazo para apresentação do cumprimento individual de sentença coletiva: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.340.444/RS. 1.A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza. 2. "A menos que a sentença transitada em julgado condicione a Execução da obrigação de pagar ao encerramento da Execução da obrigação de fazer (AgRg na ExeMS 7.219/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/8/2009), não se pode deixar de reconhecer, desde então, a existência de pretensão ao processo de liquidação e Execução da sentença coletiva quanto à obrigação de pagar (Ação de Cumprimento)" (REsp 1.340.444/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 12/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE 3,17%. AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR A EXECUÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF). 2. No que tange à prescrição, em função da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que no caso dos autos é de 5 anos, razão pela qual não se aplica o prazo pela metade, como prescrevem o Decreto 20.910/1932 e o Decreto 4.597/1942, nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. 3. Por outro lado, o STJ também firmou o entendimento de que, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva. 4. In casu, conforme consta no aresto recorrido, o trânsito em julgado da decisão, no âmbito de Recurso Especial, que determinou a execução individualizada do título ocorreu em 2013. Tendo a Execução sido ajuizada em 2015, não houve a prescrição da pretensão executiva. 5. Agravo em Recurso Especial não provido. (AREsp 1172763/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) Destaco que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é no sentido de que só há interrupção quando se discute a legitimidade do sindicato. Nesse sentido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INICIADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). 2. No caso dos autos, observa-se que a ação de conhecimento transitou em julgado e o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. 3. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 4. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 12/11/20. 5. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal cumprimento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1341904, 07073775720208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que no Cumprimento Coletivo não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento do Cumprimento de Sentença Coletivo não interrompeu o prazo para o ajuizamento do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Considerando que o título executivo transitou em julgado em 14 de agosto de 2015 e que o cumprimento individual foi ajuizado apenas em 21 de novembro de 2023, há indícios concretos da consumação da prescrição, situação que acarreta a necessidade de deferimento do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2024 12:40:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador